Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740213-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF EMBARGADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL (“SINDSER”), contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, na qual foi indeferido o pedido liminar formulado na exordial do Mandado de Segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado, para responder, no prazo de lei, o agravo interno interposto no ID 54238693. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator